Tribunal: TJMT
Processo: 1001977-61.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1001977-61.2022.8.11.0000 – Novo São Joaquim
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Virgilio Dias de Campos Filho e Credeonice Almeida de Campos em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, que na ação de execução de título extrajudicial movida pelo Banco Bradesco S.A., afastou a impenhorabilidade alegada, determinando a intimação do exequente para que no prazo de 15 (quinze) dias, aporte ao feito os respectivos dados bancários para o levantamento dos valores constritos.
Aduzem os agravantes, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, vez que os valores penhorados são provenientes da aposentadoria do INSS, e que não ultrapassam 40(quarenta) salários mínimos depositados em contas bancárias, sendo destinados a mantença dos recorrentes.
Alegam que o Sr. Virgilio de Campos utiliza os valores disponibilizados pela aposentadoria para aquisição de medicação de uso contínuo, bem como aplicação da jurisprudência do STJ que não permite o bloqueio de valores inferiores a 40 salários mínimos depositados em conta corrente ou ativo financeiro, em extensão ao entendimento exposto no art. 833, X do CPC, que aplicava sobre a impenhorabilidade dos valores somente depositados em caderneta de poupança.
Asseveram ainda sobre a necessidade de desbloquear valores ínfimos, cuja soma sequer alcança 2% do valor da dívida atualizada, vez que o ato constrito não observa os limites objetivos da penhora, conforme dispõe o art. 836, caput, do CPC.
Pugnam pela concessão do efeito suspensivo.
É o relatório. Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no parágrafo único, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Em sede de cognição sumária, vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos necessários ao deferimento do efeito suspensivo.
Observo que o bloqueio nas contas do agravante Virgilio Dias de Campos Filho corresponde a quantia de R$ 4.494,01 (quatro mil quatrocentos e quatro reais e um centavo).
Mister se faz constar que o art. 833, inc. X, do CPC, é claro ao dispor que são impenhoráveis os valores originados de aposentadoria. Ademais, o entendimento do STJ é de que o limite de impenhorabilidade na conta bancária corresponde a 40 (quarenta) salários mínimos, verbis:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DE VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, salvo nos casos de fraude ou abuso, a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos é impenhorável, esteja ela depositada em conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras.
2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AgInt no AREsp 1858396/SP, 4a Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 13.12.2021)
Diante do exposto, defiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se o douto juiz a quo e solicite-se informações.
P.I.
Cuiabá, 15 de fevereiro de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator